Tribunal: TJBA
Processo: 8032379-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032379-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: EMMANUEL FERREIRA DIAS SILVA e outros Advogado(s):LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA. NEGATIVA INICIAL DE COBERTURA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e realizar, imediatamente, internação, cirurgia, exames e demais procedimentos necessários ao tratamento de criança com trauma craniano grave, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 dias. A controvérsia gira em torno da legalidade da medida liminar, da configuração dos requisitos legais da tutela provisória e da proporcionalidade da multa imposta. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura contratual por parte do plano de saúde; (iii) verificar a proporcionalidade da multa cominada à operadora em caso de descumprimento da decisão. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, pois estão presentes a probabilidade do direito — evidenciada pela vigência do contrato e pela obrigação legal de cobertura em casos de emergência — e o perigo de dano — configurado pelo risco iminente à vida da menor. A negativa inicial de autorização para internação, ainda que posteriormente revertida, caracteriza-se como conduta omissiva ilícita, suficiente para justificar a intervenção judicial, especialmente diante da urgência do quadro clínico e da posterior confirmação de adimplemento contratual. A alegação de que o contrato possui cláusulas de reembolso ou exige profissional referenciado não afasta a obrigação legal de cobertura imediata em situações emergenciais, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva qualquer conduta em sentido contrário. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a 30 dias, mostra-se proporcional à gravidade da situação, à urgência do tratamento/procedimento, à condição da paciente (criança de 1 ano e 9 meses) e à capacidade econômica da operadora, cumprindo adequadamente a função coercitiva da medida. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa inicial de cobertura em situação de emergência médica, mesmo que posteriormente sanada, caracteriza conduta ilícita da operadora de plano de saúde. A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados os requisitos legais, especialmente diante do risco iminente à vida do beneficiário. 3. A multa cominada em caso de descumprimento da decisão deve observar a proporcionalidade em relação à urgência da obrigação e à capacidade econômica do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 35-C. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032379-66.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE BRADESCO SAUDE S/A e como AGRAVADO EMMANUEL FERREIRA DIAS SILVA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA